Tribunal: TJMT
Processo: 1065788-84.2025.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1065788-84.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[MARCO ALONSO DE QUADROS - CPF: 987.450.421-87 (RECORRENTE), ALAINE FLORES ALMEIDA - CPF: 056.629.631-42 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. PEDIDO DE NOVA LIGAÇÃO. DEMORA INJUSTIFICADA. INFORMAÇÕES TÉCNICAS CONTRADITÓRIAS. PERÍODO SUPERIOR 9 (NOVE) MESES SEM SERVIÇO ESSENCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
DANO MORAL EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADO.
CONCLUSÃO N.o 1/1a TR-TJMT. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.
I. CASO EM EXAME.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, em que se pleiteia a ligação de energia elétrica em imóvel rural, bem como reparação por demora excessiva da concessionária no atendimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a demora injustificada da concessionária na realização de ligação de energia elétrica caracteriza falha na prestação do serviço; (ii) estabelecer se tal conduta enseja indenização por dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
Reconhece-se a relação de consumo, com inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, diante da verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor. Aplica-se a responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público, nos termos do art. 14 do CDC e art. 37, §6o, da CF/88, respondendo independentemente de culpa pela falha na prestação do serviço. Verifica-se que a concessionária não realizou a ligação de energia no prazo regulamentar, não apresentou justificativa técnica idônea nem comprovou fato impeditivo do direito do consumidor, descumprindo o ônus probatório do art. 373, II, do CPC. A Resolução ANEEL no 1.000/2021 assegura o direito à conexão gratuita quando preenchidos os requisitos do art. 104, não havendo prova de sua inaplicabilidade ao caso concreto. Caracteriza-se falha grave na prestação do serviço essencial, diante da ausência de fornecimento de energia por período superior a nove meses, em violação ao art. 22 do CDC. O dano moral não decorre automaticamente do inadimplemento, mas se configura quando há circunstâncias excepcionais, como demora excessiva e injustificada em serviço essencial, com repercussão relevante na esfera pessoal do consumidor. A fixação do dano moral observa critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade da conduta, duração do dano e capacidade econômica das partes, sendo adequado o arbitramento em R$ 3.000,00. A condenação decorrente de ato ilícito não se enquadra como despesa dedutível para fins de imposto de renda, por ausência dos requisitos de necessidade e usualidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
A demora injustificada na ligação de energia elétrica configura falha na prestação de serviço essencial e enseja responsabilidade objetiva da concessionária. A ausência prolongada de fornecimento de energia elétrica, sem justificativa técnica plausível, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável. 3. A concessionária deve comprovar a inaplicabilidade das normas regulatórias que asseguram a ligação gratuita, sob pena de responder pela omissão. Indenizações por ato ilícito não são dedutíveis para fins de imposto de renda da empresa condenada.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, §6o; CDC, arts. 6o, VIII, 14 e 22; CPC, art. 373, II; Lei no 9.099/95, arts. 38, 46 e 55; Resolução ANEEL no 1.000/2021, art. 104; Lei no 4.506/64, art. 47; RIR/99, art. 299.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 2.090.538/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 27/11/2024; STJ, REsp no 1.948.463/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 12/2/2025; STJ, AgInt no REsp no 2.147.565/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 19/8/2024; STJ, AgInt no AREsp no 2.243.243/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 13/3/2023; STF, RE 447.584-7/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 28/11/2006; STJ, REsp 913.131/BA, Rel. Juiz Fed. Carlos Fernando Mathias, j. 16/09/2008; TJMT, RI no 1002491-16.2019.8.11.0001, Rel. Juiz Antonio Veloso Peleja Junior, j. 22/09/2020.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 345488446 - reclamação no
1065788-84.2025.8.11.0001
– 5o JEC da Cuiabá),
que julgou improcedente o pedido inicial.

V O T O R E L A T O R

- da relação consumerista.

Verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor demonstradas, inafastável a inversão do ônus da prova, aplicação do art.
6o, VIII, do CDC.

- da responsabilidade objetiva.

Aplicação do art. 14, do CDC, com a exceção do §3o, inc. I e II. Precedentes. (
STJ - 1a S - REsp no 2.090.538/PR – rel. Ministro Sérgio Kukina – j 27/11/2024 - DJEN 4/12/2024
); (
STJ - 4a T - REsp no 1.948.463/SP – rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – j. 12/2/2025 - DJEN 20/2/2025
) e (
STJ - 3a T - AgInt no REsp n. 2.147.565/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 19/8/2024 - DJe 22/8/2024
).

- da situação fática.

Restou demonstrado:
- que o autor é proprietário de imóvel rural localizado na Rodovia Palmiro Paes de Barros, Chácara 04, no Município de Santo Antônio do Leverger, MT; - que em 16/12/2024 protocolizou pedido de ligação nova com extensão de rede, sob o no 272268356; - que, decorrido o prazo regulamentar de 180 dias, a concessionária não executou a obra, não apresentou orçamento formal e condicionou o atendimento ao pagamento integral da extensão de rede pelo consumidor; - a ausência de efetivação do fornecimento de energia até o ajuizamento da ação em 23/9/2025.

- da prova produzida.

O fornecimento de energia elétrica é serviço público essencial, devendo ser prestado de forma contínua, eficiente e adequada, nos termos do art. 22 do CDC. A concessionária responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores, conforme o art. 14 do CDC e o art. 37, §6o, da CF/88, independentemente de culpa.

Conforme a Resolução ANEEL no 1.000/2021, em seu artigo 104, estabelece que o consumidor tem direito à conexão gratuita de sua unidade consumidora ao sistema de distribuição de energia elétrica, desde que atendidos, de forma conjunta, os seguintes critérios: I - enquadramento no grupo B, com tensão de conexão menor que 2,3 kV; II - carga instalada na unidade consumidora menor ou igual a 50 kW; III - inexistência de outra unidade consumidora com fornecimento de energia na propriedade; e IV - que as obras necessárias para viabilizar a conexão se enquadrem nas hipóteses regulamentares.

No caso em análise, não há qualquer demonstração de que tais requisitos não tenham sido atendidos pelo autor. Ao contrário, a concessionária limita-se a apresentar justificativa genérica para negar a ligação, sem comprovar tecnicamente a inaplicabilidade da norma ao caso concreto.

A alegação da empresa de que não possui responsabilidade pela infraestrutura básica das redes de distribuição destinadas ao atendimento de empreendimentos com múltiplas unidades consumidoras (loteamentos) não se sustenta, pois não veio acompanhada de qualquer prova de que o imóvel do autor esteja inserido em tal contexto.

Com efeito, a requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC. Não há nos autos qualquer documento que evidencie tratar-se de loteamento ou de empreendimento coletivo, sendo insuficiente a mera alegação desacompanhada de prova.

Ademais, o próprio pedido administrativo de ligação de energia não contém qualquer menção à existência de múltiplas unidades consumidoras ou de parcelamento do solo, o que reforça tratar-se de solicitação individual, plenamente abrangida pela regra do art. 104 da Resolução ANEEL no 1.000/2021.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14 do CDC, salvo se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
(§ 3o, inc. I e II, do art. 14 do CDC
).
Precedente. (
TJRS – 1a T – RI no 0008889-20.2018.8.21.9000 – REL. JUIZ JOSÉ RICARDO DE BEM SANHUDO - j. 27/03/2018
).

Evidencia-se, portanto, falha grave no serviço, com violação aos deveres legais e regulamentares da concessionária e prejuízo direto ao consumidor.

- dano moral.

O descumprimento contratual, bem como o não atendimento administrativo do pedido de solução, por si só, não implicam, automaticamente, na ocorrência do dano moral. A situação fática deve revelar que o descumprimento e/ou o não atendimento administrativo tiveram repercussão importante no conjunto de atributos da personalidade do consumidor, de forma tal a evidenciar o excesso justificador do, excepcional, dano moral decorrente. Precedente.
(STJ – 3a T - AgInt no AREsp n. 2.243.243/RJ – rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 13/3/2023 - DJe 15/3/2023)
.

Nesse sentido:

"CONCLUSÃO N.o 1/1a TR-TJMT: O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL."

No caso, os fatos superam o mero aborrecimento cotidiano e configuram dano moral diante de circunstâncias excepcionais comprovadas nos autos. O Recorrido ficou mais de 9 (meses) sem energia elétrica.

O fornecimento de energia é considerado bem essencial e a demora imotivada para ligação do serviço provoca dano moral, pois o constrangimento supera a simples órbita do aborrecimento rotineiro. A demora de para ligação de energia, sem qualquer justificativa técnica plausível, extrapola o limite do razoável. Precedente.
(TJMT - TR - RI no 1002491-16.2019.8.11.0001 - rel. Juiz ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - j. 22/09/2020 - DJE 24/09/2020)
.

- do valor do dano.

O valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes. Precedentes. (
STF - RE 447.584-7/RJ – rel. Ministro Cezar Peluso - j. 28/11/2006
) e (
STJ – 4a T - REsp 913.131/BA - rel. Juiz Federal CARLOS FERNANDO MATHIAS j. 16/09/2008 - DJe 06/10/2008
).

Nesse sentido:

“...

Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. ...”
(CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 10. ed. rev. e ampl.– São Paulo: Ed. Atlas, 2008. p. 103-105)

No caso, a existência de registro posterior, tem influência na determinação do valor a ser fixado. Precedentes. (
TJMT – 1a TR – RI no N.U 1028337-56.2024.8.11.0002 – rel. Juiz GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO – j. 22/4/2025 - DJE 25/4/2025
) e (
TJMT – RI no 1006893-56.2024.8.11.0037 – rela. Juíza EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI – j. 24/2/2025 - DJE 27/2/2025
).

Deste modo, sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, fixo o valor arbitrado para R$ 3.000,00 (três
mil reais
).

- impossibilidade de dedução do IR.

Por fim, considerando que as despesas dedutíveis em imposto de renda das empresas devem respeitar o binômio
“necessidade e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 47, da Lei 4.506/64
), concluo que a presente condenação não poderá ser lançada a título dedutível pela parte Reclamada. Precedente. (
RF - Processo de Consulta no 271/00 - SRRF/7a RF - Dispositivos Legais: RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da Decisão: 31.10.2000 - Publicação no DOU: 01.12.2000
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso para:
1.1)

determinar que a Recorrida realize a ligação de energia elétrica no imóvel rural do Requerente;

1.2)
condenar a Recorrida ao pagamento a título de dano moral, no valor de R$ 3.000,00 (três
mil reais
), com incidência da taxa SELIC (
que engloba juros e correção
), nos termos da Lei no 14.905/24 e RESP no 1.795.982/SP, a partir desta data (
Súmula 362/STJ
), mantendo-a, no mais;
1.3)
Tratando-se de condenação, por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Recorrida/condenada.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2026